Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – DIAGNÓSTICO DE COVID-19 – AUSÊNCIA DO SERVIÇO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ISOLAMENTO – DESCONTO A TÍTULO DE FALTAS INJUSTIFICADAS – INDEVIDO – DEVER DE RESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (2o VOGAL): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO SEGUNDO VOGAL.